Tribunal: TJDFT
Processo: 0748037-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Vistos etc. Rosa Maria Orro interpôs Mandado de Segurança contra Decisão do Juízo da Vara Cível do Guará que, em sede de Cumprimento de Sentença (proc. 0700537-43.2020.8.07.0014), deferiu penhora mediante incidência de descontos mensais e sucessivos à razão de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida percebida pela parte executada, ora impetrante. Sustentou em síntese, a ilegalidade do ato impugnado ante a impenhorabilidade dos valores depositados, de caráter alimentar. Invoca o artigo 833, IV do CPC, argumenta que não estão presentes as exceções legais previstas no § 2o, afirma que está gravemente doente e ressalta que a penhora comprometerá a subsistência própria e de sua família. Pugna pela concessão de liminar para cessação dos descontos mensais e liberação dos valores bloqueados. No mérito, a concessão da Segurança. Custas pagas. (Num. 53274905 - Pág. 1). Ao apreciar a inicial do 'mandamus' concluí pelo indeferimento da inicial nos seguintes termos: Segundo firme posicionamento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça o mandado de segurança contra ato judicial é cabível apenas nas hipóteses em que haja a demonstração de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder na Decisão objurgada, além da manifesta ofensa a direito líquido e certo, apurável sem necessidade de dilação probatória. Assentaram, ainda, o não cabimento de mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição, conforme Enunciado n. 267 da Súmula do STF, nem contra decisão judicial transitada em julgado. Ora, o pronunciamento judicial atacado não se mostra maculado por qualquer dos vícios apontados, haja vista que não obstante o artigo 833, IV do CPC vedar a penhora de salários, soldos, proventos e vencimentos, tal norma tem sendo mitigada pela jurisprudência, que vem admitindo em situações excepcionais a possibilidade de penhora de percentual da remuneração da parte executada. Dispõe o artigo 10 da Lei 12.016/ 2009, in verbis: “ART. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo para a impetração”. Ademais, oportuno destacar o artigo 5o da citada Lei: “Art. 5o. Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: I – de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução; II – de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; III – de decisão judicial transitada em julgado.” Esse é o entendimento há muito consolidado através da Súmula 267 do C. STF: SÚMULA 267- Não cabe Mandado de Segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. No caso, como salientado, trata-se de decisão que deferiu a penhora salarial, ato passível de impugnação mediante a interposição de recurso com efeito suspensivo. Ademais, segundo noticia a documentação que instrui o recurso, a Decisão impugnada já foi atacada através de Agravo de Instrumento 0728295-34.2023.8.07.0000, julgado pela egrégia 4a Turma Cível na data de 06/10/2023 e que restou improvido à unanimidade. (AGI 0728295-34.2023.8.07.0000 - ID Num. 53277715) Se o resultado do julgamento do Agravo de Instrumento não atendeu a pretensão formulada, isso não transmuda o Mandado de Segurança em via própria para atacar o ato judicial, mas cumpre à parte inconformada recorrer às instancias superiores por meio de recurso adequado. Diante do exposto, estando amplamente evidenciado o descabimento do presente Mandado de Segurança, indefiro a petição inicial com fulcro no artigo 10 da Lei 12.016/2009 e decreto a extinção do processo sem resolução de mérito, ex vi do artigo 485, I, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se os autos. A parte apresentou uma petição, sem aduzir quaisquer considerações meritórias e apenas colacionando um julgado que entende ser favorável à sua pretensão. Em um primeiro momento entendi de receber a referida petição como agravo interno. Na sequência, entretanto, após reexame mais detido da petição, o que é feito permanentemente nos recursos, concluí que não seria possível o aproveitamento como agravo interno à vista da completa ausência de fundamentos recursais, e proferi a seguinte decisão: “Após exame mais detido dos autos, impõe-se a revogação da Decisão de ID Num. 54004552 - Pág. 1, que recebeu a petição de ID 53622860 como Agravo Interno. Não obstante através da referida petição seja possível concluir que a Agravante não está conformada com o indeferimento da Inicial do Mandado de Segurança, pelo que pede a reconsideração, há óbice ao seu recebimento como Agravo Interno, haja vista a inobservância das formalidades legais. Verifica-se que a Impetrante-Agravante não apresentou as razões do seu inconformismo, mas tão somente se limitou a transcrever o inteiro teor de Julgado que considera favorável à sua pretensão para pleitear o regular processamento do Mandado de Segurança. Invocar precedente é inclusive salutar na elaboração da peça recursal. Todavia, a mera transcrição de jurisprudência que a parte entende amparar o pleito recursal não atende o disposto no artigo 1.021, § 1o do CPC, in verbis: “Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. § 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. Isso porque, como visto, é regra para processamento do agravo interno que sejam especificadamente impugnados os fundamentos da Decisão combatida, o que não restou observado na petição de ID 53622860. Sendo assim, revogo a Decisão de ID 54004552 - Pág. 1, que recebeu o pedido de reconsideração como Agravo Interno, e reafirmo, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Decisão de ID 53572717, que indeferiu a Inicial do Mandado de Segurança. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se.” Seguiu-se que a Impetrante apresentou petição dizendo que não haveria de recorrer da última decisão suso transcrita. Posteriormente, entretanto, peticionou novamente dizendo que ao desistir do recurso incorreu em erro pois seu intento era prosseguir com o recurso inicialmente recebido como agravo interno. Verifiquei que é realmente aceitável que tenha havido equívoco no protocolo da petição que informa desistência do recurso pois a retificação veio menos de 2 horas depois. Assim, em homenagem ao princípio da ampla defesa, aceitei a existência do equívoco e passou a fluir o prazo para interposição de recurso da decisão que não admitiu o pedido de reconsideração como agravo interno. Na sequência, a Impetrante apresentou um recurso de apelação contra a última decisão deste Relator (que não admitiu o agravo interno por ausência de razões). É o relatório. Nota-se uma série de equívocos no processo, motivados, principalmente, pela inadequada utilização dos instrumentos processuais capazes de operar os desejados efeitos de interromper os descontos que vêm sendo feitos em salário da Impetrante. O mandado de segurança foi de pronto indeferido por duas razões: primeiro, que a decisão que autorizou a penhora de parte do salário foi combatida por meio de agravo de instrumento no 0728295-34.2023.8.07.0000, tendo sido julgado pela egrégia 4a Turma Cível na data de 06/10/2023 e restou improvido à unanimidade. (AGI 0728295-34.2023.8.07.0000 - ID Num. 53277715), portanto, ajunto, incide a preclusão. Em segundo lugar, porque se admite a utilização do mandado de segurança apenas quando o recurso cabível não tenha efeito suspensivo, e, no caso, o agravo manejado comportava o referido efeito. Diz o CPC: "Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. § 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. Mais uma vez se aplica o mesmo dispositivo acima transcrito. A Impetrante impugnou a última decisão por meio de apelação, e não agravo interno, o que impede o recebimento do recurso, pois não se trata de casos de dúvida objetiva, idêntico grau de jurisdição, ou haja razoabilidade no erro da interposição de um recurso por outro. A apelação é destinada a impugnar sentença. Diz o CPC: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. O Agravo, seja o de instrumento (para as decisões interlocutórias de 1o Grau - art. 1.015 do CPC), seja o interno (para as decisões proferidas pelo relator - art. 1.021 do CPC) é recurso diverso e inconfundível com a apelação, daí não ser possível aplicar o princípio da fungibilidade. Assim, embora penalizante a situação descrita pela Impetrante, não há como dar prosseguimento à apelação interposta ou recebê-la como agravo interno. A Parte deve considerar, se é que houve de fato alteração no estado de saúde dela impetrante, informar o fato ao MM Juiz do processo para possibilitar, a critério daquela autoridade, cancelar-se ou diminuir-se os descontos feitos no salário. Ante o exposto, após certificado o trânsito em julgado, determino proceda-se às baixas de estilo. Intime-se. Brasília, 03 de junho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator